Tribunal: TJMT
Processo: 0001604-29.2013.8.11.0108
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001604-29.2013.8.11.0108
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO SUSSUMU TAKAHASHI - CPF: 730.972.339-20 (EMBARGANTE), FERNANDO DE MATOS BORGES - CPF: 296.559.888-05 (ADVOGADO), VINICIUS PULIDO GUADANHIN - CPF: 290.536.838-10 (ADVOGADO), LUISA MATUE MIYABARA TAKAHASHI - CPF: 187.262.748-09 (EMBARGANTE), JOSE POSSENTI - CPF: 010.471.089-68 (EMBARGADO), RAPHAEL FACCHIN ROCHA - CPF: 037.729.291-50 (ADVOGADO), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), LELIA BARBOSA POSSENTI - CPF: 024.139.139-39 (EMBARGADO), EDSON SALLES DE SOUZA - CPF: 819.637.850-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL C/C INTERDITO PROIBITÓRIO PARA MANUTENÇÃO DA POSSE – IMPROCEDÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU – COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO PARCIAL – HIPÓTESE DE RESCISÃO CONTRATUAL CONFIGURADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Restando comprovado o inadimplemento de contrato de arrendamento rural, mesmo que parcial, do arrendatário no pagamento das parcelas ao arrendante, configurada está a hipótese de descumprimento, a justificar a rescisão contratual.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por LUISA MATUE MIYABARA TAKAHASHI E OUTRO contra o acórdão de ID 211636179 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que desproveu à unanimidade o Recurso de Apelação Cível nº 0001604-29.2013 apresentado em face de JOSÉ POSSENTI E OUTRO.

Em suas razões de ID 213029699 os embargantes sustentam que o julgado apresenta vício de omissão com relação à inaplicabilidade do art. 32, do Decreto nº 59.566/96, adotando premissa equivocada, vez que houve notificação dentro do prazo legal, com renovação automática do arrendamento rural, devendo ser observado os artigos 95, incisos IV e V, da Lei nº 4.504/64.

Assim, requerem o provimento do presente embargos para ser sanado o vício elencado, com a reforma do acórdão, para ser julgada procedente a demanda inaugural. Prequestiona a matéria de forma explícita.

Contrarrazões devidamente apresentadas no ID 213846185.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de omissão do julgado alegada.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento do apelo,
in verbis
:

“A irresignação dos recorrentes não merece acolhida, pois entendo que a decisão elaborada pelo MM. Juiz a quo se mostra incensurável.

Embora a Lei de Regência da matéria não defina o negócio jurídico em testilha, o Decreto n.º 59.566/66, que a regulamentou, assim dispõe:

“Art. 3º - Arrendamento rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de imóvel rural, parte ou partes do mesmo, incluindo, ou não, outros bens, benfeitorias ou facilidades, com o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa ou mista, mediante certa retribuição ou aluguel, observados os percentuais da Lei.”

Nota-se, portanto, que o arrendador se obriga a ceder ao arrendatário o uso e gozo de determinado imóvel rural, mediante certa retribuição ou aluguel.

Importante destacar que, “em se tratando de contrato agrário, o imperativo de ordem pública determina sua interpretação de acordo com o regramento específico, visando obter uma tutela jurisdicional que se mostre adequada à função social da propriedade. As normas de regência do tema disciplinam interesse de ordem pública, consubstanciado na proteção, em especial, do arrendatário rural, o qual, pelo desenvolvimento do seu trabalho, exerce a relevante função de fornecer alimentos à população” (STJ, REsp 1277085/AL, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 07/10/2016).

Nesse aspecto, não pairam dúvidas a respeito da existência do ajuste realizado entre as partes, pelo qual se obrigaram os réus, ora apelados, a entregar a área de que são proprietários aos autores, ora apelantes, a fim de que este a explorasse.

O desate da questão é simples, uma vez que a única questão a ser analisada nos autos se resume à ocorrência ou não do inadimplemento dos apelantes, que foi motivo de afastamento da prerrogativa de renovação do contrato de arrendamento rural em espeque.

In casu, havendo controvérsia acerca da real área passível de cultivo disponibilizada pelos arrendadores aos arrendatários, foi necessária a realização de prova pericial para se saber a efetiva área arrendada sem a utilização de maquinário.

Em tal perícia se concluiu que dos 120 hectares referentes à área constante na cláusula terceira, alínea “b” do contrato pactuado entre as partes, era possível ser cultivada pelos apelantes 77,1128 hectares, sem a necessidade de intervenção de trator de esteira, bem como havia 42,8872 hectares passíveis de destocamento para cultivo do solo.

Portanto, isso afasta a alegação dos recorrentes de que nenhuma área dos 120 hectares foi preparada para o cultivo, visto que foi comprovado que 77,1128 hectares eram agricultáveis, uma vez que já estavam destocadas.

De igual sorte, a perícia comprova que os recorridos também não cumpriram integralmente com o pactuado, pois, de acordo com este mesmo dispositivo do contrato analisado, competia a eles intervir com trator de esteira na área, caso fosse necessário.

Assim, ambas as partes, arrendadores e arrendatários, descumpriram parte do contrato de arrendamento rural em análise, pois aqueles deixaram de destocar uma área de 42,8872 hectares, enquanto que estes deixaram de de cultivar uma área de 77,1128 hectares e não pagar a quantia proporcional.

Dessa feita, como bem destacado na decisão combatida, não podem os arrendadores, ora apelados, descumprir o avençado e, ainda, exigir o pagamento do preço nos exatos termos do contrato e, de igual sorte, não podem os arrendatários se eximirem de realizar o plantio em área cultivável que se fazia desnecessária a intervenção de trator de esteira e deixar de pagar o preço proporcional.

Diante desse cenário, verifica-se o inadimplemento contratual de ambas as partes, abrindo-se a necessidade de aplicação do disposto no art. 92, §6º, do Estatuto da Terra (Lei n. 4.504/64), que dispõe que “o inadimplemento das obrigações assumidas por qualquer das partes dará lugar, facultativamente, à rescisão do contrato de arrendamento ou de parceria”.

Deve-se destacar, por oportuno, a desnecessidade de notificação para a retomada do imóvel quando se trata de despejo fundado no inadimplemento, a teor do art. 32 do Decreto nº 59.566/96, in verbis:

“Art. 32. Só será concedido o despejo nos seguintes casos:(...)

III - Se o arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado;

(...)

IX - se o arrendatário infringir obrigação legal, ou cometer infração grave de obrigação contratual”.

Dessarte, demonstrado o inadimplemento, mesmo que parcial, da obrigação pelas partes apelantes, desnecessária prévia notificação para que os apelados possam reaver o imóvel objeto do contrato de arrendamento rural, não havendo falar, portanto, em renovação automática deste.

Diante do exposto, não comprovado o pagamento do contrato de arrendamento rural, mesmo que parcial, é de pleno direito a rescisão levada a feito, bem como é de direito dos apelados reaver a posse do imóvel.

Desse modo, na ausência de motivo relevante, idôneo e justo, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.”

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5ª Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1ª Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração nº 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1ª Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e na apelação cível,
advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado, e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024